Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014132-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES,

DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0008-77 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais legais sobre o proveito econômico obtido, em detrimento da fixação por equidade.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal:
(i)
se por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §8º, do CPC; ou
(ii)
se mediante aplicação dos percentuais legais previstos nos §§3º, 5º e 6º-A do mesmo dispositivo, considerando o substancial proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 1076 do STJ, com caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico são elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no CPC.

4.

O §6º-A do art. 85, incluído pela Lei nº 14.365/2022, veda expressamente o arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável.

5.

No presente caso, o proveito econômico obtido é líquido e substancialmente elevado. O valor da execução foi reduzido de R$ 91.116.078,18 para R$ 32.147.458,17, implicando economia de aproximadamente R$ 58.968.620,01, correspondente a redução de cerca de 65% do valor originalmente exigido.

6.

A apresentação da exceção de pré-executividade precedeu a retificação da CDA, demonstrando nexo de causalidade direto entre a atuação da defesa técnica e a adequação promovida pela Fazenda Pública, o que justifica a fixação de honorários conforme os parâmetros legais.

7.

O art. 85, §8º, do CPC apenas se aplica quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipóteses que não se configuram na presente execução fiscal de elevado valor.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Em execução fiscal com proveito econômico elevado e mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais previstos no CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade, conforme orientação do Tema 1076 do STJ e do art. 85, §6º-A, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§3º, 5º, 6º-A e 8º, 90, §4º e 927, III; Lei nº 14.365/2022; Lei Estadual nº 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076; STJ, REsp 2091586/SE; STF, Tema 1255 (pendente de julgamento); STF, Tema 1062.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
., a fim de determinar a aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3º, 5º e 6º-A do Código de Processo Civil sobre o valor do proveito econômico obtido, afastando o arbitramento de honorários advocatícios por equidade.

O agravante sustenta que a redução do valor constante da Certidão de Dívida Ativa decorreu exclusivamente da superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023, e que não há nexo de causalidade entre a atuação da defesa técnica e o resultado obtido, pois a retificação do título teria sido promovida de forma espontânea pela própria Fazenda Pública, sem atuação judicial adversa.

Argumenta que, diante da inexistência de resistência útil por parte da executada, da baixa complexidade da controvérsia e da ausência de instrução probatória, seria legítima a fixação dos honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Invoca, ainda, o precedente firmado no REsp 2091586/SE, no qual se assentou que os honorários de sucumbência exigem a efetiva atuação do patrono da parte vencedora.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 304770375) requerendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que houve atuação processual útil da defesa técnica, que resultou em significativa redução do valor executado, somente promovida pela Fazenda após a provocação judicial. Defende a aplicação obrigatória dos percentuais legais sobre o proveito econômico, em observância ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça e à vedação contida no §6º-A do art. 85 do CPC quanto à utilização da equidade em hipóteses como a dos autos.

Desnecessária a intervenção ministerial em face da ausência de previsão de manifestação no agravo interno.

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Quatro Marcos Ltda., determinando a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais legais sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do
Tema 1076 do STJ
.

1. Breve Histórico Processual

A execução fiscal foi ajuizada em 2013 para cobrança de crédito inscrito na
CDA nº 20133793
, no valor original de
R$ 32.002.435,83
, referente a infrações relativas ao ICMS.

Em março de 2025, a executada apresentou
exceção de pré-executividade
, alegando
excesso de execução
por utilização de índices de correção monetária diversos daqueles previstos na
Lei Estadual nº 12.358/2023
, que passou a exigir a aplicação exclusiva da
taxa SELIC
, conforme orientação do
Tema 1062 do STF
.

O juízo acolheu parcialmente a exceção, determinando a retificação da CDA e
fixando honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8º, CPC), no valor de R$ 10.000,00
.

A decisão foi parcialmente reformada em sede de agravo de instrumento,
determinando-se a observância dos percentuais previstos no CPC, em razão da existência de proveito econômico mensurável
, conforme fixado no
Tema 1076 do STJ
.

2. Mérito

A controvérsia reside em
definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios
, se por
apreciação equitativa
(art. 85, §8º, CPC) ou se mediante
aplicação dos percentuais legais previstos nos §§3º, 5º e 6º-A
do mesmo dispositivo.

De início, cabe registrar que o
Tema 1076 do STJ
, com caráter
vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC
, estabelece que:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

Adicionalmente, o
§6º-A do art. 85
, incluído pela
Lei nº 14.365/2022
, veda expressamente o arbitramento por equidade
quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável
.

No presente caso, o
proveito econômico obtido é não apenas líquido, como também substancialmente elevado
. Conforme verificado nos autos, o valor da execução era de
R$ 91.116.078,18
(agosto de 2023), reduzido para
R$ 32.147.458,17
(abril de 2025), implicando
economia de aproximadamente R$ 58.968.620,01
, o que corresponde a
redução de cerca de 65% do valor originalmente exigido
.

A alegação do agravante de que a retificação da CDA decorreu exclusivamente da entrada em vigor da nova legislação estadual
não se sustenta diante da cronologia dos autos
. A apresentação da
exceção de pré-executividade precedeu o ato de retificação
, demonstrando
nexo de causalidade direto entre a atuação da defesa técnica e a adequação promovida pela Fazenda Pública
.

Ainda que a Lei Estadual nº 12.358/2023 tenha alterado a sistemática de atualização monetária,
a provocação judicial foi o elemento que impulsionou a retificação do título
. A atuação do patrono da parte executada
foi determinante para a obtenção do resultado útil
, razão pela qual se mostra cabível a fixação de honorários conforme os parâmetros legais.

Quanto ao precedente citado pelo agravante (
REsp 2091586/SE
), observa-se que a hipótese tratava de execução extinta sem resistência útil da parte executada,
o que não se verifica na presente demanda
, onde
houve atuação processual eficaz e resultado prático mensurável
. Logo, o entendimento ali firmado
não se aplica ao presente caso
, em que restou configurada a efetiva causalidade entre a defesa e a redução do débito.

Por fim, no que tange ao
art. 85, §8º, do CPC
, convém esclarecer que tal dispositivo apenas se aplica quando o valor da causa for
inestimável, irrisório ou muito baixo
– hipóteses que não se configuram na presente execução fiscal. O elevado valor envolvido e o ganho patrimonial obtido afastam, de forma inequívoca,
a incidência do critério excepcional da equidade
.

3. Tema 1255 do STF

Embora esteja pendente de julgamento o
Tema 1255 da Repercussão Geral no STF
, que trata da
possibilidade de fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor
,
não há determinação de suspensão dos feitos
em que se debate a matéria. Assim,
subsiste a aplicabilidade imediata do Tema 1076 do STJ
, até eventual modulação futura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo
integralmente a decisão monocrática
, que determinou a
fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos previstos nos §§3º, 5º e 6º-A do art. 85 do CPC
, aplicando-se a redução prevista no
art. 90, §4º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025